Tribunal: TJDFT
Processo: 0753903-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753903-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARIANO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas Advogadas: Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva e Beatriz Xavier da Costa cujo objetivo é a soltura do paciente LUCAS MARIANO DE ARAUJO, o qual foi teve sua prisão preventiva decretada em 29/11/2023, com base nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática de organização criminosa e roubo triplamente majorado, concurso de agentes, arma de fogo e restrição de liberdade, sendo as condutas descritas no artigo 2o, caput e § 2o, da Lei 12.850/2013 e no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 95/2023-CORPATRI, Ocorrência Policial n.o 3925/2023-33a DP e processo n° 0706289-03.2023 da 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA/DF. Consta nos autos principais no 0706289-03.2023, a seguinte Denúncia (ID. Num. 54564787 - Pág. 122): “(...) 1o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Desde data que não se pode precisar, mas em dias sucessivos e reiterados, até o dia 22 de novembro de 2023, em diversas localidades e na cidade de Santa Maria/DF, JOSIMAR ARAÚJO MAGALHÃES, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, LUCAS MARIANO DE ARAÚJO, ANGELO. HENRIQUE LIMA SILVA e BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, em comunhão de vontades e conjugação de esforços entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, voltada à prática de crimes contra o patrimônio. 2o FATO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE No dia 31 de maio de 2023, por volta do meio-dia, JOSIMAR ARAÚJO MAGALHÃES, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO e LUCAS MARIANO DE ARAÚJO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, 12 iPhones novos, ainda lacrados em suas caixas e de última geração, além de 15 relógios da marca APPLE, pertencentes a Rivonaldo de Souza. " Prisão preventiva decretada em 29/11/2023, nos autos sigilosos de no 0710698-22.2023, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Houve pedido de liberdade provisória nos autos de no 0706289-03.2023, indeferido pelo n. magistrado (ID. Num. 54564787), sendo a cópia dessa decisão transladada para os autos principais no 0715833-30.2023.8.07.0005 (ID. Num. Num. 181471311). A impetrante alega que a decisão é nula, por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Alegou falta de provas para o decreto de prisão preventiva e ausência do periculum libertatis. Defendeu a necessidade de preservação dos direitos constitucionais de liberdade garantidos, haja vista que o paciente tem residência fixa, inexistindo risco à Ordem Pública ou apresenta qualquer perigo em estado de liberdade. Defende que existem medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus a LUCAS MARIANO DE ARAUJO, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Pena) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. Num. 54564786 - Pág. 2): “4) LUCAS MARIANO DE ARAÚJO (ROUBO): Há apontamentos que indicam que LUCAS participou do roubo, seja como executor ou apenas como distribuidor dos aparelhos roubados: a. Um dos receptadores, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, teve contra si cumprido um mandado de busca e apreensão. Após o cumprimento foi ouvido nesta unidade. Imediatamente após, ligou para LUCAS pedindo direcionamento do que fazer, além de pedir um advogado e solicitar um LARANJA para assumir a venda do aparelho. b. LUCAS cobra uma dívida em ligação telefônica de ANGELO, provavelmente da venda de aparelhos celulares. Essa mesma dívida foi cobrada em outra ligação pelo irmão de MURILO, indicando a ligação de LUCAS e MURILO”. A Decisão está devidamente fundamentada. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em associação criminosa, tendo os indiciados, mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, roubado 12 iPhones novos, ainda lacrados em suas caixas e de última geração, além de 15 relógios da marca APPLE, pertencentes à vítima Rivonaldo de Souza. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. O paciente possui passagem por crime de receptação e uso de arma de fogo. Ademais, a alegação de que o paciente possui moradia fixa não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria - DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, devendo esclarecer, mesmo em caráter reservado, do que se trata o feito sigiloso e se ainda permanece a necessidade de manter o sigilo. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator